Tribunal: TJDFT
Processo: 0747718-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0747718-43.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização (id. 214105819 do processo na origem n. 0743151-63.2024.8.07.0001) que deferiu em parte o pedido liminar para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas requeridas e determinar o arresto nas contas dos requeridos, empresas e pessoas físicas, aqui agravados, até o limite de R$ 474.991,50. Fundamentou o juízo singular: Nos termos requeridos pela autora, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o prejuízo ante a iminência de um default. O relato trazido, esclarecido a contento nas emendas, encontra aderência com outras causas que tramitam neste juízo. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. Nesta senda, sem adentrar o mérito do processo per se, é razoável e jurídico, a esta altura do processo assegurar a redução dos danos ao consumidor, especialmente quando existem elementos que apontem à possibilidade fraude. Destaco ainda que a medida é perfeitamente reversível, pois se trata de medida assecuratória, não constritiva. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica em sede antecipatória, a discussão cinge-se sobre a possibilidade ou não da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica a este caso concreto. Destaco que não há impedimento para o deferimento da medida, mesmo que em sede liminar – especialmente porque a questão agitada circunda a proteção consumerista em um contexto de potencial fraude. A demanda deve analisada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor – como delineado supra, as partes configuram o que descrevem os art. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Por esta lógica, é aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que, no ordenamento jurídico nacional, resta cristalizada no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor – aplicável às partes como se depreende da argumentação supra. [...] Esse entendimento é amplamente encampado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja visto publicação na revista digital “CDC na visão do TJDFT”, onde se lê: Adotada pelo CDC, a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. [...] Em tempo, destaco que foi feita prova do depósito ao ID 213483254 e 213483255. Forte em tais razões e no poder geral de cautela, DEFIRO o pedido liminar formulado ao ID 213921439, itens a e a1 (primeira parte), b e c para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas requeridas e, em seguida, determinar o arresto nas contas dos requeridos, empresas e pessoas físicas, até o limite de R$474.991,50 (quatrocentos e setenta e quatro mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Destaco que as buscas de bens e valores serão efetivas apenas nos sistemas disponíveis neste tribunal até ordem ulterior. Autorizo, desde já, que seja intentado arresto eletrônico na modalidade de repetição programada pelo prazo inicial de 15 (quinze) dias. A ausência de CPF para dois dos réus prejudica a busca e arresto de bens com relação a eles. O pedido a2 tem natureza investigatória e deverá ser buscado via autoridade policial ou judicial competente. Indefiro-o. Determino que a parte providencie os CPFs. Por fim, relativamente ao pedido de arresto em valor retido por banco e em discussão na 2a Vara da Comarca de São José do Egito – PE, entendo que o montante lá aprisionado tem destinação própria, cujos meandros ainda não se encontram sob o espectro de análise deste juízo, de modo que a ingerência de uma decisão nos termos que pretende o requerente pode, para além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, distorcer eventual liquidação que geralmente segue feitos como daquela natureza, pelo que o indeferimento é medida que se impõe. Caso queira, a parte pode buscar habilitação naqueles autos. O agravante alega que o deferimento parcial da liminar pode comprometer a efetividade jurisdicional, na medida em que os agravados, aparentemente envolvidos em golpes financeiros, podem escapar da devolução dos valores. Argumenta que os agravados utilizam plataformas digitais para simular investimentos e captar recursos de investidores, prometendo retornos elevados, prática ilícita sob investigação do Ministério Público na Operação Black Monday. Defende ser cabível e imprescindível a concessão de medidas judiciais mais severas, visando conter tais condutas, sobretudo por se tratar de uma organização criminosa voltada para a aplicação de golpes financeiros. Aponta que a jurisprudência mais recente permite a realização de pesquisas patrimoniais, incluindo a busca por imóveis e, em casos de atividade criminosa, a quebra de sigilo bancário pelo sistema SIMBA, com o intuito de rastrear movimentações financeiras e identificar as contas destinatárias dos valores ilicitamente captados. Destaca, ainda, a necessidade de expedir ofícios a Exchanges para verificar a existência de ativos financeiros digitais, como criptomoedas, em nome dos agravados. Reputa essencial o bloqueio da elevada quantia retida por suspeita de movimentação fraudulenta na conta bancária da empresa agravada Maximum Intermediações Ltda no Banco SICOOB, 0001548-46.2024.8.17.3340, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de São José do Egito – PE. Justifica a antecipação de tutela, enfatizando o risco de dano irreparável e o fato de que os agravados, além de não devolverem qualquer valor referente ao aporte realizado, terem interrompido o funcionamento da aludida plataforma de investimentos. Requer o deferimento do pedido liminar para adoção das seguintes medidas: (i) realização de pesquisas via sistemas do CNJ, com bloqueio dos imóveis localizados em nome dos agravados; (ii) bloqueio de ativos financeiros digitais (criptomoedas) nas Exchanges indicadas; (iii) expedição de ofício ao Banco SICOOB para bloqueio de valores na conta bancária n. 195.986-7 da empresa Maximum Intermediações Ltda; e (iv) quebra do sigilo bancário dos agravados pelo sistema SIMBA, para identificação do destino dos valores captados ilicitamente. Ao final, pleiteia a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Primeiro, porque a pesquisa de imóveis pelo Sistema e-RIDF é acessível a todos e pode ser realizada extrajudicialmente pelo próprio agravante mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Assim, não cabe transferir ao Poder Judiciário o encargo do exequente de localizar bens penhoráveis, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita. A propósito, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO. VIABILIDADE. PESQUISA DE IMÓVEIS. E-RIDF. NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano e meio desde a última pesquisa de ativos via SISBAJUD, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis dos Executados, é razoável a reiteração da consulta. 3. A pesquisa de bens imóveis, pelo sistema e-RIDF, poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e por meio do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. 4. A pesquisa de imóveis pelo Poder Judiciário deve circunscrever-se aos beneficiários da gratuidade da justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (AGI 0732851-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 15/10/2024, DJe 24/10/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF E AO CAGED. RETENÇÃO DA CNH. I - A expedição de ofício aos cartórios de registro de imóveis do DF não é medida adequada, uma vez que a consulta ao sistema e-RIDF é pública, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. A realização pelo Poder Judiciário é restrita às hipóteses em que o exequente esteja amparado pela gratuidade de justiça, o que não é o caso da agravante-exequente. Indeferimento mantido. II – No processo em exame, não houve o exaurimento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis da devedora, como a consulta aos Cartórios de Imóveis. Assim, mantido, neste momento, o indeferimento de expedição de ofício ao CAGED. III – A retenção da CNH não se justifica na presente demanda, pois não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pela agravada-executada com intuito de se eximir do pagamento da dívida. Logo, não é possível concluir que a medida postulada será hábil a conferir efetividade ao processo. Decisão mantida. IV – Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0717591-25.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 14/08/2024, DJe 03/09/2024. Grifado) Segundo, porque, embora seja razoável o pedido de encaminhamento de ofício às Exchanges para localização e bloqueio de ativos financeiros digitais, em razão da falta de alcance desses ativos por ordens de bloqueio via Sisbajud e em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC), não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de devedores. No caso, o agravante apenas elencou as operadoras (Exchanges) para as quais almeja sejam expedidos os ofícios, sem evidenciar qualquer relação entre as instituições e os agravados ou a existência de eventuais créditos derivados de aplicações no mercado de criptomoedas a eles vinculados. Portanto, seu pedido deve ser indeferido, pois desprovido de justificativas plausíveis, já que não possui evidência de êxito que autorize a atuação excepcional do Poder Judiciário, substituindo o exequente na realização de diligências que, a princípio, são de sua responsabilidade. A respeito, os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO DOS PONTOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE MILHAGENS DAS COMPANHIAS AÉREAS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS REGULAMENTARES. BUSCA POR CRIPTOMOEDAS. OFÍCIO PARA CORRETORAS (EXCHANGES). IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o conteúdo econômico dos pontos vinculados aos programas de milhagens das companhias aéreas. Entretanto, o acúmulo desses pontos decorre de instrumento pessoal e intransferível entre as fornecedoras administradoras e os participantes. Outrossim, sequer há medidas regulamentares que possibilitem a conversão desses pontos em valor pecuniário para eventual proveito do credor. 2. Lado outro, o envio de ofício para corretoras (Exchanges) foi formulado de forma genérica e sem que a recorrente ao menos indicasse a existência de relação dos executados com as operadoras, de modo a revelar ao menos indícios de titularidade de criptomoedas, limitando-se a indicar as empresas para as quais pretende a expedição. 3. Compete ao credor diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AGI 0739446-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 09/06/2023, DJe 22/06/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCHANGES. NÃO INTEGRAÇÃO AO SISTEMA SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE ÓFICIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE INSTITUIÇÕES. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A SERVIÇO DO CREDOR. 1. Considerando que as chamadas Exchanges (operadoras de criptomoedas) não integram a base de pesquisa do SISBAJUD, eventuais aplicações digitais existentes nessas instituições não serão alcançadas por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação. Nesse contexto, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC), mostrar-se-ia necessária a expedição de ofício às Exchanges, com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome dos devedores. 2. Contudo, a agravante apenas elenca as Exchanges para as quais almeja sejam expedidos os ofícios, sem evidenciar qualquer relação entre as instituições com a devedora, não cabendo ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor. 3. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0711011-81.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, DJE 27/10/2021) Terceiro, porque a expedição de ofício ao banco SICOOB para o bloqueio de valores em nome da agravada Maximum Intermediações Ltda é indevida, já que tais valores já se encontram em discussão em outro processo judicial (id. 65987146), podendo a parte interessada buscar sua habilitação nos autos em questão. Quarto, porque, além de exigir o exaurimento dos meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, a utilização do sistema SIMBA possui finalidade pública de auxílio na prevenção e no combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e financiamento de proliferação de armas de destruição em massa, sendo descabido o desvirtuamento do sistema para aferir a existência ou localizar patrimônio do devedor. Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 139, 438, I e II, 797 DO CPC/15. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. COAF. SIMBA. FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO DE TERRORISMO E FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA. DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. APURAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CIVEIS. 1. Reconvenção em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com pedido indenizatório, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/2/2022 e concluso ao gabinete em 22/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e (II) ao SIMBA, bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes. 4. A adoção de medidas executivas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, o qual, no CPC/15, apresenta-se de forma mais evidente e com escopo ampliado, alcançando, pois, as obrigações de pagar quantia certa. 5. O modelo atípico não pode se dissociar dos ditames constitucionais. Deve-se ter em vista, na própria aplicação das medidas insculpidas no art. 139, IV, do CPC/15, a dicção do art. 8o do mesmo diploma legal, no sentido de que "o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". 6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe 19/6/2020). 7. Consulta ao CCB-BACEN. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 8. Decisão desta Terceira Turma que decidiu pela inexistência de impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito (REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3/11/2021). 9. Expedição de ofício ao COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no 13.974/20, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. 10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores. 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. 13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). 16. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por meio do qual pretendia a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACEN-CCS e SIMBA, bem como de expedição de ofício ao COAF. 17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens e ativos financeiros titularizados pelo recorrido, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau de jurisdição. (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023. Grifado) Nesse cenário, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator